Tribunal: TJDFT
Processo: 0710079-49.2019.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE. INVIÁVEL. PROVAS ROBUSTAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. GRAVE AMEAÇA COMPROVADA. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. MANTIDOS. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/6 (UM SEXTO). PRECEDENTES. REINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
1. Comprovadas a materialidade e a autoria, bem como a grave ameaça perpetrada no momento da subtração do bem, não há que falar em desclassificação da conduta para o delito de furto mediante fraude.
2. Para a consumação do crime de roubo a grave ameaça pode também ser exercida por meio de gestos, palavras ou ações, bastando, para tanto, que a vítima se sinta amedrontada pelo contexto fático, tal qual se deu na espécie.
3. Embora a anotação penal não tenha sido indicada de forma expressa para valorar negativamente os antecedentes, o apelante ostenta oito condenações definitivas anteriores à prática do crime que ora se analisa, sendo que duas delas são aptas a configurar a reincidência, enquanto que as demais podem ser utilizadas para desabonar os antecedentes.
4. O Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico que justifique a elevação em fração superior, o que não ocorreu na espécie.
5. Tratando-se de réu multirreincidente, não há que falar em compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.
6. Recurso parcialmente provido.